Tribunal: TJSP
Processo: 2333154-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Decisão agravada indeferiu pedido da agravante para intimação do agravado para que informe a localização do bem objeto da liminar de busca e apreensão sob pena de multa. Irresignação. A r. decisão agravada se constitui extensão daquela que deferiu a liminar de busca e apreensão. Logo, é agravável, ex vi do que dispõe o inc. I, do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Decisão agravada indeferiu pedido da agravante para intimação do agravado para que informe a localização do bem objeto da liminar de busca e apreensão sob pena de multa. Irresignação. A r. decisão agravada se constitui extensão daquela que deferiu a liminar de busca e apreensão. Logo, é agravável, ex vi do que dispõe o inc. I, do art. 1015, do CPC. Como já assentado em iterativa jurisprudência, não há na legislação aplicável à espécie, dispositivo que determine ao devedor a indicação da localização do bem objeto de busca e apreensão Tal diligência cabe ao credor fiduciante. Outrossim, existem ferramentas legais disponíveis à credora, aptas a auxiliá-la na localização do veículo, como v.g. bloqueio de transferência e licenciamento via Renajud. Logo, não há como impor à agravada, obrigação que não se encontra prevista no ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao artigo 5o, inciso II da Constituição Federal ("Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"). Recurso improvido.